Tribunal: TJMT
Processo: 0024557-82.2011.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024557-82.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES MIRANDA DA SILVA - CPF: 536.296.201-91 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DAS RÉS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL

– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PROVA PERICIAL INDIRETA – VENDA DO VEÍCULO NO CURSO DO PROCESSO – DEFEITOS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSOS PROVIDOS.

“(...)Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de defeito em veículo zero quilômetro, por si só, não enseja a presença de danos morais indenizáveis, sobretudo se houve o regular conserto do bem no prazo legal e não existiu a necessidade de retornar à concessionárias diversas vezes.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.972544-4/003, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 20/08/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020